Tribunal: TJDFT
Processo: 0703725-39.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE COLCHÕES. DEFEITO NO PRODUTO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré (ora recorrida) a pagar à parte contrária a importância de 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), a título de dano material, com encargos legais; bem como determinar à empresa requerida que recolha da residência da autora os dois colchões mencionados na inicial, no prazo de 15 dias. A referida sentença julgou improcedente o pedido de condenação em dano moral. Na origem, a autora expôs ter adquirido dois colchões da parte ré, um em 01 de fevereiro de 2021 e outro em 28 de agosto de 2021. Sustentou que os produtos, com um mês de uso, começaram a apresentar defeito, consistente em afundamento da espuma. Narrou ter entrado em contato com a parte requerida para a solução do problema, sem êxito. Requereu a condenação da ré ao pagamento de danos materiais, consistentes em R$ 2.400,00, bem como o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral.
II. Em suas razões (ID 53812397), a recorrente sustenta que houve emprego de tempo demasiado para resolução da demanda junto à recorrida, defendendo a aplicação da teoria do desvio produtivo ao presente caso. Requer a reforma da sentença, pugnando pela condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.
III. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 53812395). Contrarrazões apresentadas (ID 53812400).
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), visto que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o de tal diploma normativo.
V. Cinge-se a controvérsia recursal à análise da existência de danos morais. A recorrente narra ter adquirido dois colchões da recorrida e que os produtos apresentaram defeito com um mês de uso. Sustenta a aplicação da teoria do desvio produtivo aos presentes autos, pugnando pela condenação da recorrida ao pagamento de danos morais.
VI. A demandante colacionou aos autos, por ocasião da inicial, cópias das reclamações realizadas junto à recorrida na tentativa de solucionar o problema, consistentes em trocas de mensagens de WhatsApp e e-mails. Entretanto, não ficou demonstrado que tais atividades tenham gerado excessiva perda de tempo útil para permitir a aplicação da teoria do desvio produtivo. A troca de mensagens e e-mails demonstram a demora e a desorganização da recorrida, mas em absoluto, não há desgaste excessivo da consumidora, de modo que resta afastada a aplicação da teoria ao presente caso. A aplicação da teoria do desvio produtivo exige a comprovação de perda de tempo útil de forma desarrazoada e excessiva, que foge de um padrão de normalidade, o que não se constata no caso em análise. Ressalte-se que não se ignora que a situação tenha causado aborrecimentos à recorrente, entretanto, não ficou comprovada nos autos a oneração indevida dos recursos produtivos a ponto de ensejar à consumidora um relevante ônus produtivo indesejado. Em que pese a alegação de desvio de produtividade em razão de perda de tempo para solução do problema, as provas juntadas aos autos não demonstram excesso, configurando-se mero dissabor do cotidiano.
VII. Destaque-se que o mero descumprimento contratual (defeito no produto ou falha na prestação do serviço), em princípio, não é capaz de configurar dano moral, salvo se da infração advém circunstância que abala algum dos atributos da personalidade, em especial a dignidade da vítima (art. 5o, V e X, CF). Assim, inviável o pleito da recorrente de condenação da recorrida ao pagamento de dano moral, eis que os percalços experimentados não extrapolam meros dissabores comuns em tais tipos de contrato. Assim, apesar do narrado pela recorrente caracterizar aborrecimento em sua vida particular, tais eventos não importam em abalo ou dano à honra, à imagem ou à vida privada. Portanto, não houve transgressão à esfera jurídica extrapatrimonial da demandante, não havendo que se falar em condenação por danos morais. Na espécie, não obstante o tempo despendido na tentativa de solucionar o problema tenha causado contratempos, não há comprovação de exposição a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar abalo psicológico ou ofensa aos direitos da sua personalidade, caracterizando-se o fato como mero aborrecimento do cotidiano, situação a que todo aquele que vive em sociedade está sujeito a se submeter, devendo, portanto, ser rechaçada a aplicação da teoria do desvio produtivo.
VIII. Precedentes: Acórdão 1793025, 07094009520238070009, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1787270, 07044713420238070004, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no PJe: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1660782, 07074491220228070006, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no PJe: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1370642, 07150853320218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IX. Ademais, corrobora com esse entendimento o fato de ter a recorrente optado por realizar nova compra, com a própria recorrida, de um segundo colchão, no mesmo ano em que realizada a primeira compra, mesmo depois de já ter percebido defeitos no primeiro colchão adquirido. E, ainda, mesmo antes de ter tido seu problema com a primeira compra solucionado pela recorrida. Tal conduta revela-se incompatível com a tese de desvio de tempo produtivo alegada. Precedente: Acórdão 1731392, 07013192720238070020, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
X. Assim, ante a ausência de prova de que a recorrente tenha suportado desdobramentos mais graves, com repercussão sobre seus direitos da personalidade, a improcedência do pedido de reparação por dano moral é medida que se impõe. A sentença deve permanecer incólume.
XI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo, suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, em decorrência da gratuidade de justiça deferida.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.